Tribunal: TJDFT
Processo: 0793203-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu apelação cível, mantendo sentença que decretou o divórcio e procedeu à partilha de bens e dívidas, com reconhecimento de sub-rogação de valores doados para aquisição de imóvel e partilha do financiamento imobiliário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa ou aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não resta configurada contradição interna quando o acórdão distingue, de forma lógica e coerente, a natureza particular do ativo decorrente de doação da natureza comum do passivo oriundo de financiamento contraído na constância do vínculo conjugal, presumidamente em benefício da entidade familiar, conforme arts. 1.643 e 1.644 do CC.
5. Inexistente omissão quanto à forma legal da doação, uma vez que o acórdão enfrentou a tese recursal e assentou ser possível a comprovação da doação de numerário por outros meios idôneos, ainda que ausente instrumento formal contemporâneo, em consonância com a jurisprudência do STJ.
6. A exclusão de dívidas apresentadas de forma extemporânea foi devidamente fundamentada, com aplicação das regras de estabilização objetiva da demanda, não configurando omissão a rejeição implícita de argumentos baseados em princípios quando prevalecem normas processuais aplicáveis.
7. Não há omissão ou obscuridade quanto aos consectários legais quando o acórdão possui natureza declaratória, sendo a fixação de juros de mora e correção monetária matéria a ser definida, se cabível, na fase de liquidação.
8. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
9. O prequestionamento independe de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado da matéria, nos termos dos arts. 1.025 e 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o. CC, arts. 1.643 e 1.644.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.215.990/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, p. 25.03.2026. TJDFT, APC 0743238-42.2022.8.07.0016, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 22.01.2025. TJDFT, AINT 0732253-57.2025.8.07.0000, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 11.01.2026.